Tribunal: TJPA
Processo: 0815187-19.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815187-19.2021.8.14.0000

PACIENTE: JAIRO NOBRE DE LIMA

IMPETRANTE: RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO, EDSON DE CARVALHO SADALA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA MILITAR DA COMARCA DE BELÉM - ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE. PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Não merece acolhimento a pretensão quanto ao pedido de cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, isto porque verifica-se que a matéria atinge a execução da pena concreta, e este pedido não foi requerido perante o juízo da execução penal, incorrendo-se, por conseguinte, em flagrante supressão de instância.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus com pedido de liminar
da Comarca de Belém/Pa em que é paciente Jairo Nobre de Lima, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2022, à unanimidade em
não

conhecer
a ordem
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
JAIRO NOBRE DE LIMA
, contra ato do MM. Juízo da Vara Militar da Comarca de Belém.

Narra a impetração, em suma que o paciente foi processado, julgado e condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 209 do CPM, a ser cumprida em regime fechado.

Afirma que a sentença condenatória transitou em julgado sem que fosse intimado, a fim de que tivesse a oportunidade de recorrer ao STJ. Assinala que o paciente apenas teve conhecimento do trânsito em julgado da sua condenação no dia 03 de dezembro de 2021, quando foi surpreendido com um mandado de prisão e ordem de transferência imediata do Município de Monte Alegre para a capital do Estado do Pará, onde deveria cumprir pena na Casa Penal Anastácio das Neves.

Informa que quando do conhecimento da ordem de prisão o paciente já estava passando por problemas de saúde, apresentando quadro viral de gripe, que inclusive, já havia comunicado anteriormente o comandante para que fosse dispensado do serviço, motivo pelo qual foi imediatamente submetido a avaliação médica e exame de COVID-19, oportunidade em que lhe foi concedido atestado médico de 08 (oito) dias.

Diz que foi peticionado junto ao Juízo Militar da Comarca de Belém no dia 10 de dezembro de 2021 um pedido de cumprimento de pena na Comarca de Monte Alegre, onde o paciente se encontra custodiado, todavia, o referido pedido foi encaminhado ao Ministério Público Militar, porém, não houve tempo de obter resposta, em razão do recesso forense, logo, a resposta para a possibilidade de cumprimento de pena próximo da família e também pelos problemas de saúde só poderiam serem avaliados em janeiro – com o retorno do recesso, o que causaria demasiado prejuízo ao paciente, eis que seu quadro de saúde não é dos bons e precisa do suporte familiar.

Destaca que no dia 21 de dezembro de 2021, o paciente foi submetido mais uma vez a avaliação médica no HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, ocasião em que foi recomendado por ATESTADO MÉDICO, assinado pela Dra. ROMÉRIA ISRAEL MOREIRA – CRM/PA 5788, o afastamento do paciente JAIRO NOBRE DE LIMA, por mais 25 (vinte e cinco) dias, sob justificativa das CIDs B941 e F32.02, ocasião em que foram receitados os seguintes remédios: 1) Paroxetina 25 mg e 2) Rivotril de 2 mg.

Acrescenta que mesmo diante de tal situação o paciente foi informado que deverá ser apresentado ao presidio Anastácio das Neves, independentemente do quadro de saúde, o que demonstra demasiada gravidade na situação, ocasião em que se busca concessão de Ordem para determinar a prisão domiciliar do paciente. Pontua que o paciente foi submetido a avaliação de saúde mental, tendo sido diagnosticado com transtorno misto ansioso e depressivo (CID 10- F41.2), com insônia persistente, pensamento de morte, fobias, dor pericordial, taquicardia, humor deprimido.

Sustenta que a privação de liberdade do paciente só acentuará o seu estado de saúde, conforme restou atestado pela psicóloga Cátia Cilene Magalhães, razão pela qual entende que deve ser concedido prisão domiciliar ao apenado, com fulcro no art. 178, inciso II da LEP.

Diante disso, requer a concessão da liminar para que o Paciente seja colocado em prisão domiciliar para tratamento, conforme atestado médico, na forma do artigo 117, II, da Lei n.º 7.210/84.

Após o julgamento do Writ, a confirmação da ordem em definitivo. Distribuídos os autos durante o regime de plantão, coube a relatoria do feito a Desembargadora plantonista MARIA FILOMENDA DE ALMEIDA BUARQUE, que indeferiu o pedido liminar (ID. 7659254).

Redistribuídos os autos, coube Relatoria a Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que determinou a solicitação de informações a autoridade apontada como coatora (ID. 7799180)

Em resposta, a autoridade tida como coatora prestou esclarecimentos fático-jurídicos acerca do processo em questão (ID. 7847113).

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, que opinou pelo
não conhecimento
da ordem, sob pena de supressão de instância. (ID 8064870)

Os autos vieram-me conclusos por prevenção, em razão do julgamento da apelação 0000353-80.20008.8.14.0200.

É o relatório.

VOTO

Objetiva a presente impetração que o Paciente seja colocado em prisão domiciliar para tratamento, conforme atestado médico, na forma do artigo 117, II, da Lei n.º 7.210/84.

Ao prestar informações (ID 7847120), a autoridade coatora assentou:

“Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, foi expedido mandado de prisão, inconformado com o regime inicial para cumprimento de pena a defesa peticionou requerendo primeiro que a pena fosse cumprida no Município de Monte Alegre e posteriormente que fosse cumprida em prisão domiciliar.

A guia de execução foi emitida e encaminhada ao juízo da Vara de Execuções Penais da Capital. Assim, entendeu esse juízo que compete ao juízo da execução penal decidir sobre os pedidos formulados pela defesa de JAIRO NOBRE DE LIMA.

Considerando que a Defesa alega que a decisão que o regime de cumprimento inicial da pena não apresenta os requisitos legais. E respeitando as razões invocadas pelo impetrante, entendo de modo contrário, visto que uma vez expedida a guia de recolhimento definitiva, este juízo deixa de ser competente para apreciar o caso, estando a decisão fundamentada, in verbis:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Militar em face de NIZONOR FIGUEIRA RAMOS, JAIRO NOBRE DE LIMA, ÂNGELO ALMEIDA DE OLIVEIRA e RUI GUILHERME MIRANDA DIB, qualificados nos autos. O processo foi suspendo quanto aos acusados ÂNGELO ALMEIDA DE OLIVEIRA e RUI GUILHERME MIRANDA DIB, com fundamento no artigo 89, da Lei 9.099/95, e prosseguiu quanto a NIZONOR FIGUEIRA RAMOS e JAIRO NOBRE DE LIMA (fl. 5). Pela decisão de fls. 134/135 foi declarada extinta a punibilidade quanto aos acusados ÂNGELO ALMEIDA DE OLIVEIRA e RUI GUILHERME MIRANDA DIB, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95. Sobreveio sentença que condenou o acusado NEIZONOR FIGUEIRA RAMOS a pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e, quanto ao acusado JAIRO NOBRE DE LIMA, foi fixada a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (fls. 175/185). Ao apreciar o recurso de apelação interposto pela defesa, o Egrégio Tribunal de Justiça declarou extinta a punibilidade pela prescrição quanto à pena imposta ao acusado NEIZONOR FIGUEIRA RAMOS e manteve a sentença quanto ao réu JAIRO NOBRE DE LIMA, transitando em julgado o
respectivo acórdão (fls. 230/237 e 243).

Pelo despacho de fl. 254 foi determinada a expedição de mandado de prisão quanto ao acusado JAIRO NOBRE DE LIMA e, cumprida a ordem, a emissão de guia de recolhimento para execução da pena privativa de liberdade.

O mandado de prisão foi cumprido e a Secretaria emitiu e encaminhou a guia de recolhimento para início da execução da pena privativa de liberdade imposta ao acusado JAIRO NOBRE DE LIMA (fls. 255, 259 e 266/267).

A defesa do acusado JAIRO NOBRE DE LIMA atravessou petição, às fls. 268/270, requerendo que seja autorizado ao mesmo o cumprimento da pena em Monte Alegre, PA, onde se encontra prestando serviço.

O Ministério Público Militar manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fl. 279).

A defesa do acusado JAIRO NOBRE DE LIMA atravessou outra petição e juntou documentos, às fls. 280/292, pugnando pela concessão de prisão domiciliar, ao fundamento de que o mesmo se encontra com problemas de saúde.

O Ministério Público Militar manifestou-se pelo deferimento do pedido de prisão domiciliar (fl. 293).

Como se infere dos autos, a guia de execução já foi emitida e encaminhada ao juízo da Vara de Execuções Penais da Capital (fls. 266/267).

Assim, compete ao juízo da execução penal decidir sobre os pedidos formulados pela defesa de JAIRO NOBRE DE LIMA.

Ante o exposto julgo prejudicado os pedidos formulados pela defesa do acusado JAIRO NOBRE DE LIMA nos presentes autos, que já se encontravam arquivados, devendo os pleitos serem dirigidos ao juízo da Execução Penal da Capital, onde se encontra tramitando a execução penal.

Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público Militar. Após, arquivem-se os autos.

Belém, PA, 10 de janeiro de 2022.

LUCAS DO CARMO DE JESUS

Juiz de Direito Titular da Vara Unica da Justiça Militar do Estado do Pará

(...)” (grifo nosso)

Assim, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão quanto ao pedido de cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, isto porque verifica-se que a matéria atinge a execução da pena concreta, e este pedido não foi requerido perante o juízo da execução penal, incorrendo-se, por conseguinte, em flagrante supressão de instância.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA A REGIME MENOS GRAVOSO OU PRISÃO DOMICILIAR PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

- Considerando que o pedido de transferência do reeducando para estabelecimento adequado ao seu regime de cumprimento de pena ou a prisão domiciliar encontram-se pendentes de análise pelo juízo a quo, qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da análise do pleito em primeiro grau, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.17.096184-1/000, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/01/2018, publicação da súmula em 29/01/2018)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO - SENTENCIADA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO - PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME - PORTARIA CONJUNTA N. 834/PR/2019 - PEDIDO NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PLEITO NÃO CONHECIDO. Se o pleito não foi apresentado perante o juízo de primeira instância, competente para análise da matéria, incabível é a análise por meio de recurso de agravo em execução, sob pena de se configurar indevida supressão de instância. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DOS FILHOS MENORES DE IDADE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - INAPLICABILIDADE DO ART. 318, INCISO V, DO CPP - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. O art. 117, inciso III, da LEP, não prevê concessão da prisão domiciliar àqueles que se encontram em regime diverso do aberto - As hipóteses do art. 318 do Código de Processo Penal se referem exclusivamente aos casos em que a prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar, não versando sobre os casos em que há execução da pena.
(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0000.20.002032-9/001, Relator (a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/08/2020, publicação da sumula em 17/08/2020).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
não conheço
do presente w
rit,
não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 25/02/2022